Tribunal: TJES
Processo: 5002916-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002916-88.2021.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGVDO: OSIAS DE LIMA DUTRA e DÉBORA ALVES PAULO DUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE SERVIDÃO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APONTADO PELO LAUDO PERICIAL. CABIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE IMPÕE AO EXECUTADO A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO MONTANTE EXEQUENDO. OFENSA AO ARTIGO 534 DO CPC/2015. EXECUÇÃO INVERTIDA. FACULDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Embora constitua providência salutar e até mesmo desejável, a menção a referências bibliográficas no laudo pericial não traduz exigência imprescindível, porque não se trata de trabalho acadêmico sujeito às normas da ABNT – dependente de validações dogmáticas de natureza circular –, mas, sim, de contribuição de natureza técnico-científica, prestada por profissional de confiança do Juízo para a elucidação pragmática de matéria ou questão dependente de conhecimento especializado.

II-
O

texto do laudo pericial deve ser interpretado à luz do contexto, até porque a análise de frases e trechos isolados e descontextualizados pode conduzir a impressões superficiais e equivocadas.

III-
O laudo sucinto somente deve ser recusado quando se revele inconclusivo ou submeta o julgador e as partes a um estado de perplexidade deflagrado por dúvidas invencíveis e incontornáveis.

IV-
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

V-
Segundo o art. 534, “caput”, do CPC/2015, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002916-88.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: OSIAS DE LIMA DUTRA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002916-88.2021.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGVDO: OSIAS DE LIMA DUTRA e DÉBORA ALVES PAULO DUTRA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da mesma Comarca, o qual, no bojo da
“liquidação de sentença”
promovida por
OSIAS DE LIMA DUTRA
e
DÉBORA ALVES PAULO DUTRA
, homologara o valor de R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), concernente à indenização devida pela servidão introduzida na propriedade dos Agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a invalidação ou mesmo a reforma do ato decisório ora impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
o Município impugnara o coeficiente depreciativo da servidão apontado pelo perito, por vislumbrar flagrante ausência de fundamentação;
(ii)
na ótica do Recorrente, a resposta do
expert
fora demasiadamente genérica, pois não indicara as referências bibliográficas, as decisões judiciais supostamente consultadas e tampouco as particularidades do processo;
(iii)
além disso, seria necessária a readequação do termo inicial de aplicação dos juros moratórios, pois a referida temática, além de se enquadrar entre as matérias de ordem pública, não se submete ao manto da coisa julgada; e
(iv)
finalmente, não seria possível delegar ao executado o ônus de realizar os cálculos de eventual quantia devida.

Em decisão proferida em junho de 2021 (ID nº 1337941), fora deferido parcialmente o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 1374190), os Agravados propugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002916-88.2021.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGVDO: OSIAS DE LIMA DUTRA e DÉBORA ALVES PAULO DUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da mesma Comarca, o qual, no bojo da
“liquidação de sentença”
promovida por
OSIAS DE LIMA DUTRA
e
DÉBORA ALVES PAULO DUTRA
, homologara o valor de R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), concernente à indenização devida pela servidão introduzida na propriedade dos Agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a invalidação ou mesmo a reforma do ato decisório ora impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
o Município impugnara o coeficiente depreciativo da servidão apontado pelo perito, por vislumbrar flagrante ausência de fundamentação;
(ii)
na ótica do Recorrente, a resposta do
expert
fora demasiadamente genérica, pois não indicara as referências bibliográficas, as decisões judiciais supostamente consultadas e tampouco as particularidades do processo;
(iii)
além disso, seria necessária a readequação do termo inicial de aplicação dos juros moratórios, pois a referida temática, além de se enquadrar entre as matérias de ordem pública, não se submete ao manto da coisa julgada; e
(iv)
finalmente, não seria possível delegar ao executado o ônus de realizar os cálculos de eventual quantia devida.

Pois bem. Com relação à pretensa invalidade do laudo pericial, não está caracterizada, pelas razões alinhadas a seguir.

Compulsando-se os documentos do
ID nº 1308571
, observa-se que o
expert
apresentara laudo de 13 (treze) páginas, nas quais indicara as Normas Brasileiras (NBR’s) balizadoras dos seus trabalhos (fls. 282 e 284), apontara as pessoas presentes à diligência realizada
in loco
, descrevera com minúcias as glebas envolvidas – bem como sua localização –, explicara as sutilezas da servidão, levantara os preços de terrenos na região, fizera a quantificação do valor de mercado, elaborara planta de situação, respondera a cada um dos quesitos das partes e, finalmente, fizera levantamento fotográfico bastante ilustrativo, acompanhado de comentários.

Insurge-se o Recorrente com relação a um trecho do laudo, no qual o perito enunciara o seguinte,
in verbis
:

“Após considerar a vasta bibliografia sobre as desapropriações, decisões judiciais em vários Estados, e estudo das particularidades do processo, este perito aplicou no preço dos lotes o fator de desapropriação 0,60 (sessenta por cento) a incidir sobre o preço do terreno, com indenização para a servidão.” (Fl. 285)

Na ótica do Recorrente, a resposta do
expert
fora demasiadamente genérica, pois não indicara as referências bibliográficas, as decisões judiciais supostamente consultadas e tampouco as particularidades do processo.

A despeito da combatividade do Recorrente, as referidas alegações não fragilizam o trabalho do perito, sobretudo porque:
(i)
em primeiro plano, embora constitua providência salutar e até mesmo desejável, a menção a referências bibliográficas no laudo pericial não traduz exigência imprescindível, porque não se trata de trabalho acadêmico sujeito às normas da ABNT – dependente de validações dogmáticas de natureza circular –, mas, sim, de contribuição de natureza técnico-científica, prestada por profissional de confiança do Juízo para a elucidação pragmática de matéria ou questão dependente de conhecimento especializado;
(ii)
em segundo lugar, malgrado o Recorrente se atenha particularmente ao fragmento reproduzido no petitório recursal, é preciso rememorar que o texto deve ser interpretado à luz do contexto, até porque a análise de frases e trechos isolados e descontextualizados pode conduzir a impressões superficiais e equivocadas, como parece ocorrer na situação em apreço;
(iii)
ademais, a leitura da íntegra do laudo permite compreender a natureza
sui generis
da situação, a qual, além de se distinguir dos casos mais corriqueiros de servidões administrativas –
linhas de transmissão de energia
e
oleodutos
–, impõe ao perito a desafiadora missão de explanar, com linguagem acessível, termos técnicos e variáveis de cálculo de difícil compreensão e assimilação pelo público leigo em Engenharia e Avaliações.

De mais a mais, o laudo sucinto somente deve ser recusado quando se revele inconclusivo ou submeta o julgador e as partes a um estado de perplexidade deflagrado por dúvidas invencíveis e incontornáveis, o que não parece ocorrer no caso em apreço. No mesmo sentido, merecem realce alguns julgados bastante ilustrativos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. O interesse de agir diz respeito à utilida
de do provimento jurisdicional. Indicado o benefício a ser alcançado não se justifica a extinção do processo por falta de interesse. Circunstância dos autos em que se impõe desacolher a preliminar. Laudo pericial. Regularidade. A prova pericial destina-se a desvendar fatos cuja análise exige conhecimento técnico ou científico para adequada solução da lide.
Não há irregularidade no laudo pericial quando, embora sucinto é conclusivo e harmônico com o contexto probatório.
Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer a regularidade do laudo pericial.
[...].” (TJRS; AC 0335206-65.2018.8.21.7000; Santana do Livramento; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar; Julg. 22/11/2018; DJERS 28/11/2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. PROVA PRODUZIDA QUE SE MOSTRA CLARA. DESNECESSIDADE.
Não há que se falar em produção de nova prova pericial se o laudo pericial já apresentado nos autos, apesar de sucinto, é esclarecedor
.” (TJMG; APCV 1.0525.15.014220-2/001; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 18/07/2017; DJEMG 07/08/2017). [Não existem grifos no original]

Defende o Agravante, a seguir, ser necessária a readequação do termo inicial de aplicação dos juros moratórios, pois a referida temática, além de se enquadrar entre as matérias de ordem pública, não se submete ao manto da coisa julgada.

Com relação a tal questão, é possível observar que a parte dispositiva da sentença – já coberta pelo manto da
res judicata
– enunciara o seguinte:

“Com estas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral e consequentemente condenoo Município de Linhares ao pagamento de indenização por danos materiais, pela restrição ao uso da propriedade, valor a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, corrigido monetariamente a partir do laudo de avaliação, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação [...].” (ID nº 1308570)

Sem embargo da combatividade do Recorrente, a referida tese não encontra amparo na jurisprudência do “Tribunal da Cidadania”, como bem ilustram as ementas a seguir:

“[...]
Segundo orientação jurisprudencial do STJ, após o trânsito em julgado, não é possível modificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicada sobre o débito reconhecido em sentença
[...].” (AgInt no AREsp 1709352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Não existem grifos no original]

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1724178/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021). [Não existem grifos no original]

Alega o Município, outrossim, que não seria possível delegar ao executado o ônus de realizar os cálculos de eventual quantia devida.

Com relação a tal aspecto, o ato decisório impugnado enunciara, na sua parte conclusiva, que
“a parte executada [...] deverá atualizar os valores da data da elaboração dos cálculos até a data do efetivo pagamento”
(
ID 1308573
).

Neste particular, assiste razão ao Recorrente, porque, segundo o art. 534,
caput
, do CPC/2015,
“no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa,
o exequente
apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [...]”
.

Aliás, não custa rememorar que, segundo a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual,
“a
chamada execução invertida, isto é, a apresentação da memória discriminada do cálculo do valor devido pelo executado (art. 526 do CPC), é uma faculdade dele, não podendo, pois, ser imposta”
(TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 035199001807, Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 10/12/2019, DJES de 17/12/2019).

A partir do momento em que, no presente ponto, o comando judicial se divorciara completamente da letra expressa da lei processual, existe lastro jurídico para a reforma parcial do ato decisório atacado, o que ora faço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de eximir/dispensar o Município Agravante da elaboração dos cálculos supracitados, os quais, nos moldes da legislação processual (art. 534, “caput”, do CPC), deverão ser apresentados pelos Exequentes, ora Agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002916-88.2021.8.08.0000

AGVTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGVDO: OSIAS DE LIMA DUTRA e DÉBORA ALVES PAULO DUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE SERVIDÃO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APONTADO PELO LAUDO PERICIAL. CABIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE IMPÕE AO EXECUTADO A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO MONTANTE EXEQUENDO. OFENSA AO ARTIGO 534 DO CPC/2015. EXECUÇÃO INVERTIDA. FACULDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Embora constitua providência salutar e até mesmo desejável, a menção a referências bibliográficas no laudo pericial não traduz exigência imprescindível, porque não se trata de trabalho acadêmico sujeito às normas da ABNT – dependente de validações dogmáticas de natureza circular –, mas, sim, de contribuição de natureza técnico-científica, prestada por profissional de confiança do Juízo para a elucidação pragmática de matéria ou questão dependente de conhecimento especializado.

II-
O

texto do laudo pericial deve ser interpretado à luz do contexto, até porque a análise de frases e trechos isolados e descontextualizados pode conduzir a impressões superficiais e equivocadas.

III-
O laudo sucinto somente deve ser recusado quando se revele inconclusivo ou submeta o julgador e as partes a um estado de perplexidade deflagrado por dúvidas invencíveis e incontornáveis.

IV-
É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

V-
Segundo o art. 534, “caput”, do CPC/2015, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002916-88.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.